Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714229-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SANTINA JOSE DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 23076831, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de 23.588,50 (vinte e três mil, quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos (id 23076831). Assim, prossiga-se nos termos da certidão de ID 17932961. Adote a Secretaria as devidas providências. Brasília, 19 de abril de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac